Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE - HOMICÍDIO.
1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.
2) A gravidade concreta da infração penal, com requintes de frieza e desprezo pela vida humana, é razão para a decretação da preventiva, por demonstrar a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, ainda mais se evidenciado risco de reiteração delitiva, perceptível a partir de múltiplos registros criminais relativos a crimes de diversas naturezas.